Tribunal: TJMT
Processo: 1007400-25.2024.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1007400-25.2024.8.11.0002
EMBARGANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
EMBARGADO: AUZANIA MOREIRA DOS SANTOS
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 a 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL. DESATIVAÇÃO DE CONTA DE MOTORISTA PARCEIRO. LUCROS CESSANTES. LIMITES DA INDENIZAÇÃO. SENTENÇA ILÍQUIDA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. contra acórdão da Terceira Turma Recursal do TJMT, que reconheceu o dever de indenizar lucros cessantes decorrentes da desativação imotivada da conta de motorista parceira. A embargante alega omissões e obscuridades no julgamento, especialmente quanto à ausência de fundamentação sobre a inexistência de prova dos lucros cessantes, à limitação da indenização à cláusula contratual de rescisão, à irrelevância do período em que vigia liminar indeferida e à incompatibilidade da condenação ilíquida com o rito dos Juizados Especiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à análise da prova dos lucros cessantes; (ii) averiguar se foi omitida a análise da cláusula contratual que limita a rescisão imotivada a sete dias; (iii) determinar se o período de indeferimento liminar exclui o dever de indenizar; e (iv) examinar eventual obscuridade quanto à liquidez da condenação à luz da Lei no 9.099/95.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração se restringem às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. O acórdão embargado aprecia expressamente a existência de nexo causal entre a conduta da empresa e os lucros cessantes da autora, com base nos elementos probatórios dos autos, afastando a alegada omissão.
5. A cláusula de rescisão contratual foi analisada sob a ótica da boa-fé objetiva e da função social do contrato, sendo considerada insuficiente para afastar o dever de indenizar pela desativação imotivada e unilateral da conta da autora.
6. O indeferimento da liminar de reativação não convalida eventual ilicitude prévia da conduta da empresa, tampouco exime sua responsabilidade civil por danos anteriores à propositura da ação.
7. A condenação, embora ilíquida, foi fixada com base em parâmetros objetivos (média de rendimentos da autora), permitindo a apuração por simples cálculo, sem necessidade de liquidação autônoma, em conformidade com o rito dos Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A existência de prova suficiente dos lucros cessantes afasta alegação de omissão, quando a matéria foi enfrentada no acórdão embargado. 2. A cláusula de rescisão contratual que prevê aviso prévio de sete dias não exclui, por si só, o dever de indenizar se a desativação da conta é unilateral, imotivada e sem contraditório. 3. A decisão liminar indeferida não convalida conduta anterior ilícita nem afasta a responsabilidade civil pelos danos dela decorrentes. 4. A condenação ilíquida é compatível com o procedimento dos Juizados Especiais quando fundada em parâmetros objetivos que permitam apuração por simples cálculo."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 9.099/95, art. 38, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: não há menção a precedentes específicos no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007400-25.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AUZANIA MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 689.268.801-25 (RECORRENTE), MIRIAN NUNES DE SOUZA - CPF: 043.040.211-25 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025